Tribunal: TCU
Processo: 021.168/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17627/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Vianapole Design e Comunicação Ltda., Leticia Napole Erthal Mello e Leonardo Viana da Silva e Souza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secex/TCE e pelo MP/TCU (peças 101/104). 1. Processo TC- Processo 021.168/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonardo Viana da Silva e Souza (XXX.969.547-XX); Leticia Napole Erthal Mello (XXX.586.877-XX); Vianapole Design e Comunicação Ltda. (04.017.947/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lazaro Henrique Romio (28.508/OAB-DF), representando Leticia Napole Erthal Mello. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura.